Tribunal: CARF
Processo: 10880.669060/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-02

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.669060/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.173 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
ACOEM BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pretendido compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador
é, verificando estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a sua
convicção, mas de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada
pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Marcos Roberto
da Silva e Luis Felipe de Barros Reche.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
Transcrevo, a seguir, o relatório constante do acórdão recorrido (fls. 66/69),
quanto segue.
Trata o presente processo do PER/DCOMP no 02920.12087.230109.1.3.04-1150 (fls.
02/05), transmitido em 23/01/2009 pelo contribuinte acima identificado, por meio do
qual ele solicita compensação de débito de Cofins Não Cumulativo (cód. 5856), relativo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.669060/2011-06
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669060/2011-06

ao período de apuração de Dez/2008, com crédito oriundo de pagamento considerado
por ele indevido, a título de Cofins Não Cumulativo (cód. 5856), no valor original
inicial de R$ 16.230,78.
Por meio de Despacho Decisório (fl. 06), autoridade fiscal não homologou a
compensação declarada, por entender inexistir o direito creditório suscitado. Reproduz-
se abaixo quadro constante do referido Despacho Decisório (omisso).
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 10/14), acompanhada dos documentos de fls. 15/61, alegando, em
suma, que:
- teria havido erro no preenchimento da PER-DCOMP em questão, uma vez que
nela teria indicado como crédito (a ser compensado a título de pagamento
indevido ou a maior) valor oriundo de um recolhimento da Cofins (código 5856)
de apuração de 30/04/2004 e arrecadação de 14/05/2004, no importe de R$
28.554,57, o qual já teria sido, de fato, utilizado em sua totalidade.
- o crédito correto que deveria constar do PER-DCOMP seria relativo ao darf
atinente ao recolhimento da Cofins (código 5856), de apuração de 30/06/2004,
recolhido em 15/07/2004, no valor de R$ 19.749,96.
- haveria comprovação inequívoca da existência de um crédito passível de
compensação, apesar de ter informado na PER/DCOMP um crédito de fato
equivocado;
- não reconhecer o crédito em questão seria medida injusta, a evitar o
enriquecimento ilícito da Fazenda, uma vez que teria havido recolhimento em
duplicidade de tributo, considerando-se que, além de o contribuinte ter pago
tributo a maior, ele não poderia compensá-lo com outros tributos;
Segundo ele, seu direito à compensação decorreria da existência incontroversa de
crédito devidamente comprovado através dos documentos juntados, apesar da
informação incorreta constante da PER/DCOMP. Na sua visão, o não reconhecimento
do seu crédito por parte do Fisco lhe causaria prejuízo de grande monta, além de
caracterizar enriquecimento sem causa por parte da Receita Federal do Brasil.

O acórdão combatido negou acolhida à impugnação do sujeito passivo entendendo
que a empresa não comprovou o direito creditório informado, e que a retificação de declaração já
apresentada à RFB somente se corresponder à retificação de valor concernente à mesma guia de
pagamento, decorrente de erro material. E argumentou (fls. 68), quanto segue.
Nesse sentido, cabe examinar se houve efetivamente erro e, na hipótese de ter havido
erro, se ele é passível de justificar a retificação de informação constante da DCOMP; na
hipótese de ser passível, se tal retificação pode ser feita por meio da presente decisão e
ainda, na hipótese de possibilidade de retificação, se ela justificaria o reconhecimento
do direito creditório.
Quanto à possibilidade de retificação de Declaração de Compensação (DCOMP), cabe
lembrar ela deve ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
documento retificador gerado a partir do programa PER/DCOMP (art. 76 da IN RFB no
900, de 30/12/2008; art. 87 da IN RFB no 1.300, de 20/12/2012; art. 106 da IN 1.717, de
17/07/2017).
Importante ainda frisar que a Declaração de Compensação (DCOMP) somente pode ser
retificada pelo sujeito passivo na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento e se, concomitantemente, estiver pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador. Além disso, a retificação não pode ser admitida
se tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito.
Regularmente cientificada do teor da decisão de piso em 13 de junho de 2018,
conforme certidão atestando o decurso de prazo (fls. 72), ingressou o contribuinte com recurso
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669060/2011-06

voluntário em 13 de julho de 2018 (fls. 74), reiterando seus argumentos impugnatórios de que
houve erro na declaração do valor de R$ 28.554,57, que deveria ser de R$ 19.749,96. Esclareceu
que, “quando da prolação do despacho decisório de fls. 6 (02/12/2011), não mais era possível à
Recorrente retificar, por ato próprio, o PER/DCOMP, tendo em vista a vedação existente no art.
77 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, vigente à época” (fls. 90).
Argumentou mais o sujeito passivo que caberia ao Fisco, em nome da verdade
real, o dever de verificar que do lançamento realizado pela recorrente, realmente, não resultou
nenhum indébito capaz de efetivar a compensação. A título de comprovação do crédito,
decorrente do erro, anexou cópia do balancete mensal (fls. 35/57). Requer o provimento do seu
apelo a fim de que seja reformado o despacho decisório que não homologou a compensação
pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que o contribuinte-recorrente teve ciência do teor
da decisão de 13 de junho de 2018, conforme certidão atestando o decurso de prazo (fls. 72),
ingressou o contribuinte com recurso voluntário em 13 de julho de 2018 (fls. 74), dentro do
prazo legal de que trata o art. 33 do Decreto 70.235/1972. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, tomo conhecimento do apelo do recorrente.
Como relatado acima, trata o presente processo do PER/DCOMP no
02920.12087.230109.1.3.04-1150 (fls. 02/05), transmitido em 23/01/2009 pelo contribuinte
acima identificado, por meio do qual ele solicita compensação de débito de Cofins Não
Cumulativo (cód. 5856), relativo ao período de apuração de Dez/2008, com crédito oriundo de
pagamento considerado por ele indevido, a título de Cofins Não Cumulativo (cód. 5856), no
valor original inicial de R$ 16.230,78.
O acórdão combatido negou acolhida à impugnação do sujeito passivo entendendo
que a empresa não apenas não comprovou o direito creditório informado, mas sequer tomou as
providência necessária destinadas ao reconhecimento do crédito, visto que somente é válida
quando acompanhada dos elementos de prova que demonstrem a ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração original. E argumentou (fls. 69), quanto segue.
No caso presente, a retificação da compensação declarada ou correção do suposto erro
não foi requerida à RFB em tempo hábil por meio de pedido gerado pelo contribuinte a
partir do programa PER/DCOMP. Além disso, o pleito do contribuinte é posterior ao
Despacho Decisório e abrange a inclusão de novo débito (em substituição ao original
indicado na DCOMP), hipóteses expressamente vedadas pela legislação.
Como do conhecimento dos demais integrantes dessa Tuma, voto sempre pela
flexibilização da intepretação das normas, aceitando desde sempre a juntada de documentos até
na fase recursal e sempre para homenagear a incansável busca da verdade material e, neste caso,
inclusive com o retorno em diligência para que os órgãos de origem analise e apreciem todos os
argumentos e documentos exibidos com o apelo a este Conselho.
Ressalto também, por outro lado, que já é cediço neste Colegiado que a simples
retificação de DCTF para alterar valores originalmente declarados, desacompanhada de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669060/2011-06

documentação hábil e idônea, não pode ser admitida para modificar despacho decisório e/ou
acórdãos proferidos pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento – DRJs.
Entretanto, as retificações de DCTF e/ou DACON, mesmo posteriores à edição do
despacho decisório – desde que ilustrada com livros e documentação hábil e idônea, ilustradas
com documentação extraída da contabilidade do sujeito passivo – poderão ser aceitas e motivar a
mitigação da interpretação normativa, a fim de que, em homenagem à busca da verdade material,
possa resultar e permitir que se acolha a pretensão do contribuinte. Para tanto, porém, é
indispensável que as alegações, como dito, se façam acompanhar de documentação capaz
de assegurar a liquidez e certeza da real existência do pretendido crédito. No caso em
exame, o contribuinte anexou tão-somente o balancete mensal, sem, ao menos, demonstrar a real
existência do crédito pretendido.
Por isto mesmo tenho sempre votado no sentido de aceitar as alegações de
ocorrência de erros materiais para mitigar a incidência das normas legais e dar guarida aos
argumentos das empresas, mas desde que tais fundamentos sejam convincentes e o mínimo de
documentação contábil seja exibido com vistas a comprovar a plausibilidade dos alegados erros
materiais, seja com a manifestação de inconformidade, seja mesmo em sede de recurso
voluntário. No caso destes autos, porém, o contribuinte não trouxe nenhum documento robusto e
confiável de sua contabilidade, como Livro Razão, Livro Diário, Balancetes, Planilhas etc. que
pudessem corroborar suas alegações e confirmar a pretendida retificação do PER/DCOMP e da
DCTF primitivamente emitidos. E, muito ao contrário, tenta fazer uma verdadeira inversão da
interpretação da legislação de regência ao acanhado fundamento de que, no caso dos autos, o
ônus da prova seria do Fisco.
Veja-se, a propósito que, como constou do relatório, a recorrente instruiu sua
manifestação de inconformidade (fls. 10/14), apenas, com cópias do Despacho Decisório,
contrato social, balancete mensal (fls. 35-57); e com o recurso voluntário, não exibiu qualquer
documento. Ou seja, em nenhum momento apresentou qualquer documento idôneop, extraído de
sua contabilidade (Livros Fiscais, Balanço ou Balancete etc.).
Consequentemente, tenho como verdade material as assertivas constantes do v.
Acórdão recorrido que manteve o despacho decisório atacado pelo recorrente, ao argumento de
que o sujeito passivo logrou comprovar o direito creditório informado, e que a retificação de
declaração já apresentada à RFB somente é válida quando acompanhada dos elementos de prova
que demonstrem a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração original, capaz de
possibilitar aos órgãos do fisco aferir a liquidez e certeza da retificação. Assim, faço meus os
bem colocados argumentos articulados pela decisão de piso (fls. 68/69), verbis.
Importante ainda frisar que a Declaração de Compensação (DCOMP) somente pode ser
retificada pelo sujeito passivo na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento e se, concomitantemente, estiver pendente de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador. Além disso, a retificação não pode ser admitida
se tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB. Nesta
hipótese, o sujeito passivo que desejar compensar o novo débito ou a diferença de
débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de Compensação (arts. 77 a 79 da IN
RFB no 900, de 30/12/2008; art. 88 a 90 da IN RFB no 1.300, de 20/12/2012; art. 107 a
109 da IN 1.717, de 17/07/2017)
De todos conhecido nesta Turma meu posicionamento sobre a busca da verdade
material, inclusive aceitando a exibição de documentos complementares em sede de recurso
voluntário, aliás como recomendado pela própria Câmara Superior de Recursos Fiscais, a partir
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669060/2011-06

do Acórdão CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de 2017, em que se deu
provimento a Recurso Especial do contribuinte, pelos argumentos resumidos na seguinte ementa,
verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO NA
INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento de
provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para apresentação da
impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua apreciação e prolação
de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Todavia, releva ressaltar que é farta a jurisprudência deste Conselho – à qual me
filio – no sentido de que, em pedidos de restituição/compensação/ressarcimento, é do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido. Tomo como
exemplo o acórdão CSRF no 9303-005.226, sessão de 20 de junho de 2017, de relatoria da ilustre
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, de cujo voto peço vênia para transcrever significativo
trecho, a saber.
Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações. (Destaque do
original).
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.173 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.669060/2011-06

É cediço que este Conselho tem até flexibilizado o texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito alegado pelo contribuinte. Como dito linhas acima, somente verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar
documentos de forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte,
motivo pelo qual desacolho, no particular, a pretensão de diligência perseguido no apelo da parte
a este Colegiado.
Registre-se, ademais, que no caso em exame não foram carreados aos autos,
mesmo que em sede de recurso voluntário, quaisquer documentos válidos e idôneos que
comprovassem o alegado erro material e que fossem capazes de oferecer a liquidez e certeza
necessários para demonstrar a existência do direito ao crédito (Livros Diário e Razão,
Balancetes, Planilhas e Documentos Contábeis extraídos de sua escrita contábil-fiscal, por
exemplo), capazes de corroborar o alegado recolhimento indevido ou a maior.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis e idôneos extraídos dos assentamentos e lançamentos
de seus livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e
Razão, ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de
Recurso Voluntário; considerando que que não possuem nenhuma sustentabilidade ou respaldo
jurídico os argumentos recursais de que, no caso dos autos, o ônus da prova é do Fisco, tese que
se choca frontalmente com a iterativa jurisprudência deste Colegiado; e, ainda, considerando
que o ônus da prova, em casos que tais, é da responsabilidade do contribuinte que dele não se
desincumbiu a contento, VOTO no sentido de tomar conhecimento para NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário do sujeito passivo, mantendo assim o Acórdão guerreado
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital